Tribunal: CARF
Processo: 19515.004299/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004299/2009-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.560 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MANHAES MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o DO CTN. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
Por força do disposto no art. 62-A do RICARF. c/c a decisão do STJ, no REsp
973.733/SC, sob o regime do art. 543-C do CPC, a contagem do prazo
qüinqüenal decadencial, nos casos em que muito embora não se tenha
antecipação de pagamento, mas se encontrem os valores declarados em DCTF
(tem caráter de confissão de dívida), deve ser efetuada a contagem nos termos
do art. 150, §4o do CTN.
MULTA. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA.
O agravamento da multa previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 só é aplicável
quando o contribuinte não tenha fornecido informação que deveria
disponibilizar sobre a matéria que acabou lançada, obrigando ao Fisco a
descobrir os fatos por seus próprios esforços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Rodrigo da Costa Pôssas e Valcir Gassen, que deram provimento parcial para afastar a
decadência.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004299/2009-46
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004299/2009-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 1101-00.814, de 03 de outubro de 2012, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O prazo decadencial para multa isolada é o definido no art. 173, inciso I.
DECADÊNCIA. ART. 150 DO CTN.
Aplica-se aos tributos lançados por homologação o prazo decadencial determinado no §
4° do art. 150, do CTN, naquilo que corresponda a fatos considerados pelo contribuinte
na quantificação da base de cálculo do tributo.
MULTA ISOLADA. GLOSA DE DESPESA.
Só cabe a aplicação da multa isolada se a infração verificada implica em redução das
estimativas. No caso de glosa de despesa, como o efeito da infração ocorre apenas na
apuração anual, não é aplicável a multa isolada, salvo se houve recolhimento de
estimativa feito com base em balanço de suspensão ou redução.
MULTA. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA.
O agravamento da multa só é aplicável quando o contribuinte não tenha fornecido
informação que deveria disponibilizar sobre a matéria que acabou lançada, obrigando ao
Fisco a descobrir os fatos por seus próprios esforços.
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004.
DOCUMENTOS.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
A
FISCALIZAÇÃO.
APRESENTAÇÃO NO JULGAMENTO.
Se não existe um dos excludentes legais, os documentos que foram solicitados pela
fiscalização e não foram apresentados, sendo apresentados em fase de julgamento, se
forem conhecidos, devem fazer prova cabal e inconteste em favor do contribuinte e
contra a infração apontada.
[...]
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004299/2009-46

Acordam os membros do colegiado: 1) em preliminar, por unanimidade de votos,
ACOLHER PARCIALMENTE a argüição de decadência; e 2) no mérito: 2.1)
relativamente ao principal exigido, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, divergindo o Conselheiro Benedicto Celso Benicio Júnior que dava
provimento parcial para admitir as despesas de prestação de serviços com consultoria;
2.2) relativamente ao agravamento da penalidade, por maioria de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, divergindo a Conselheira Edeli Pereira Bessa e o
Presidente Valmar Fonseca de Menezes, que negavam provimento ao recurso; e 2.3)
relativamente à multa isolada, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
[...]

Sob alegação de ocorrências dos vícios de omissão e obscuridade no acórdão de
recurso voluntário, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração para que o Colegiado
esclarecesse o entendimento acerca da contagem do prazo decadencial, indicando expressamente
se aplica ou não a decisão do STJ. Além disso, para fins de prequestionamento, sustentou que é
indevido o afastamento da multa agravada em razão do descumprimento de intimações fiscais.
Consoante despacho no 1100-000.396, de 15 de dezembro de 2014, os embargos
opostos pela Fazenda Nacional foram rejeitados, pela inexistência de omissão no julgado que
demandasse nova manifestação do Colegiado acerca dos critérios adotados pela aplicação do art.
150, §4o do CTN.
Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à (1) decadência dos créditos
tributários e (2) agravamento da multa de ofício por falta de atendimento da intimação da
Autoridade Fiscal. Para comprovar o dissenso jurisprudencial, foram colacionados os acórdãos
no CSRF/02-03331 e 202-18684 (1); e 104-21.564 e 102-46.359 (2), respectivamente.
Foi dado seguimento ao recurso especial, conforme despacho s/no de 30 de março
de 2016, pois entendida como comprovada a divergência jurisprudencial com relação às duas
matérias: decadência e agravamento da multa de ofício por falta de atendimento das intimações.
A delimitação da matéria deu-se nos seguintes termos:
Quanto à decadência, “[...] enquanto no acórdão recorrido, entendeu-se que aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação o prazo decadencial deve ser contado a partir
da ocorrência do fato gerador, na forma do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional,
independentemente da existência de pagamento antecipado, nos acórdãos paradigmas
considera-se que se não foi recolhido tributo, nada há o que se homologar, tratando-se, isto sim,
de caso de lançamento de ofício, cujo prazo decadencial é regido pelo art. 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional”.
De outro lado, também com relação ao agravamento da multa de ofício por falta
de atendimento de intimações, “enquanto nos paradigmas considerou-se suficiente para o
agravamento da multa de ofício a falta de atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, à
intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar esclarecimentos de matéria
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004299/2009-46

questionada na referida intimação; no acórdão recorrido considerou-se que o agravamento da
multa só é possível quando o contribuinte nega informações sobre a própria existência dos fatos
tributáveis, obrigando o Fisco investigar e descobrir estes fatos”.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo Contribuinte.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, a Recorrente busca ver reformado o entendimento do Colegiado a quo
com relação a duas matérias: (i) decadência e (ii) agravamento da multa de ofício, as quais serão
analisadas separadamente.
2.1 DECADÊNCIA
Com relação à decadência, nos termos do art. 62-A do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, e reproduzido em sua íntegra no art. 62, §2o do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, no que tange à contagem
do prazo decadencial de tributos e contribuições deve ser observado o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial no 973.733, pela
sistemática dos recursos repetitivos, restando superada a tese da irrelevância de ter ocorrido ou
não pagamento, in verbis:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004299/2009-46

ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)
[...]

Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso do PIS,
na inteligência do acórdão do STJ cuja ementa transcreveu-se acima: (i) a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I do
CTN) em caso de dolo, fraude ou simulação; quando não houver pagamento antecipado ou
inexistir declaração prévia do débito; ou (ii) a partir do fato gerador (art. 150, §4o do CTN) nas
hipóteses de pagamento parcial ou integral do débito ou existência de declaração prévia do
mesmo.
Feitas estas considerações, passe-se ao exame do artigo de lei aplicável ao caso
destes autos. O litígio decorre de auto de infração lavrado para exigência do IRPJ, da CSL, e das
contribuições para o PIS e a COFINS com relação ao período de janeiro a dezembro de 2004,
recaindo a discussão acerca da decadência tão somente com relação às contribuições de PIS e
COFINS.
A Contribuinte teve ciência do auto de infração em 22/10/2009.
Conforme restou comprovado nos autos do presente processo administrativo, não
houve o recolhimento do PIS e da COFINS, no entanto, o Contribuinte trouxe declaração com
efeitos de confissão de dívida (DCTF) às e-fls. 233 e seguintes, atraindo a aplicação do disposto
no 150, §4o do CTN.
Em consonância com o entendimento do STJ consignado no recurso especial no.
973.733, em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este Colegiado, as
circunstâncias acima descritas levam à conclusão de que não houve pagamento e/ou declaração
do tributo, a contagem do prazo decadencial deve se dar na forma do art. 150, §4o do CTN,
observando-se o prazo de 05 (cinco) anos contados da data do fato gerador, estando decaído,
assim, o período de janeiro a setembro de 2004.
Não merece reforma o acórdão recorrido nesse ponto.

2.2 AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004299/2009-46

Com relação ao agravamento da multa de ofício, postula a Fazenda Nacional que
seja revertido o agravamento da multa de ofício em razão de não terem sido apresentadas as
informações/documentos solicitados pelo Fisco. Alega que desconsiderar o agravamento da
multa, no presente caso, importa em violação ao art. 136 do CTN, segundo o qual a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da efetividade, da natureza e
da extensão dos efeitos do ato. A responsabilidade decorre do descumprimento do dever de
prestar esclarecimentos, não importando, segundo o preceito do CTN, quais os efeitos desse ato.
De fato, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte
para desagravar a multa de ofício do art. 44 da Lei no 9.430/96, sob a justificativa de que o
agravamento da multa só é aplicável quando a contribuinte não tenha fornecido informação que
deveria disponibilizar sobre a matéria que acabou lançada, obrigando ao Fisco a descobrir os
fatos por seus próprios esforços. Veja-se a fundamentação do recorrido:

[...]
No que tange a multa isolada, cabe observar o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
com a redação atual:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
b) na forma do art. 2 2 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro liquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
Como visto, a multa isolada é aplicada quando não é feito o pagamento das
estimativas. Resta ver se era viável a aplicação da multa ao caso concreto.
Como se verifica nos autos, o Fisco considerou as despesas como não
comprovadas e efetuou a glosa destas despesas na apuração anual. Porém, tal
infração não implica em redução das estimativas mensais, quando estas são
calculadas sobre a receita bruta mensal. Apenas se o contribuinte tivesse feito
algum balanço de suspensão ou redução, tal tipo de infração poderia afetar o
recolhimento mensal.
Ora, no caso em concreto, a própria fiscalização afirma que o contribuinte
apurou estimativas com base na receita bruta mensal (proc. fl. 236). Assim, as
multas isoladas devem ser canceladas.
Quanto à. majoração de 50% da multa proporcional de 75%, cabe observar
novamente o art. 44 da lei 9.430, de 1996:
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004299/2009-46

Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§* 2' Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o „sS' 10
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II- apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da lei
n°8.218, de 29 de agosto de1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Conforme se observa no dispositivo transcrito, a legislação prevê o
agravamento das multas - aplicadas por de falta de declaração e recolhimento de
tributos, quer ela seja de 75%, quer ela seja de 150% -, em 50%, quando o
contribuinte não presta esclarecimentos.
Porém, como se percebe, a previsão legal deste agravamento (de 50% do valor
da multa) está vinculada as multas proporcionais ao imposto devido, lançadas
em razão da não declaração e não recolhimento de tributos. Assim, o
agravamento da multa é sempre proporcional ao tributo lançado de oficio. Desta
forma, o agravamento deve estar sempre conectado a situação apurada pela
fiscalização, que caracteriza a infração, sob pena de ser uma punição cuja
medida se desvincula do ato censurável.
Ora, se o agravamento está conectado a infração descoberta pela fiscalização, a
conduta que faz incidir o agravamento deve estar conectada com tal infração.
Ou seja, as informações solicitadas e não fornecidas devem estar conectadas a
infração verificada.
Por exemplo, não faria sentido a aplicação do agravamento se a fiscalização
solicitasse a comprovação de uma despesa e não fosse atendida, mas acabasse
constatando omissão de receita. Ou seja, como o "não atendimento" do
contribuinte não tem qualquer relação com o fato lançado, não é razoável
aplicar o agravamento e cobrar uma multa proporcional a omissão de receita,
para punir o "não atendimento" de informações sobre despesas.
Mas, faz todo sentido a aplicação do agravamento quando a desobediência do
contribuinte obriga o Fisco a ir a campo e descobrir, por sua própria
investigação, a situação que o contribuinte estava obrigado a demonstrar, mas
que preferiu ocultar.
No entanto, além da conexão entre a negativa de atendimento do contribuinte e
o fato tributado, tal conexão deve ter características especificas.
Para fazer sentido o agravamento da multa, não basta um não atendimento
ligado a matéria lançada, é preciso que o contribuinte deixe de fornecer
elemento que estava obrigado a apresentar e que em razão deste não
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004299/2009-46

fornecimento o Fisco seja obrigado a um trabalho de investigação para apurar os
fatos e com eles demonstre a infração. Se não for assim, não haverá uma relação
de proporcionalidade entre a conduta e a sanção administrativa e nem será
razoável a intervenção da Administração.
Por exemplo, se o Fisco solicita os talonários de notas fiscais de venda (ou
livros), se o contribuinte ignora a solicitação, e se o Fisco por meio de
circularização de clientes descobre as vendas do contribuinte, a multa de oficio
proporcional aos tributos lançados por causa da omissão de receita deve ser
agravada. Isso porque, em razão da negativa do contribuinte de fornecer
elementos de apresentação obrigatória, o Fisco foi obrigado a ir a campo
descobrir o fato tributável.
Assim, o agravamento da multa s6 é possível quando o contribuinte nega
informações sobre a própria existência dos fatos tributáveis, obrigando o Fisco
investigar e descobrir estes fatos. Só desta forma há uma proporção entre a
punição e o ato punido, necessária para que a regra se compatibilize com o
sistema jurídico.
No caso presente, a negativa do contribuinte em comprovar as despesas não
obrigou ao Fisco ter um trabalho especifico para verificar junto a terceiros se as
despesas eram verdadeira. Ao contrário, o não atendimento foi a razão do
lançamento, que foi feito com base nos livros do contribuinte.
Por tais razões, voto por, preliminarmente, não reconhecer nulidade no
lançamento e declarar a decadência do PIS e da Cofins para os meses de janeiro
a setembro de 2004, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para cancelar a multa isolada e a qualificação da multa proporcional, reduzindo
a multa proporcional de 112,5% para 75%.
[...]
Tendo em vista que a negativa do contribuinte não obrigou o Fisco a diligenciar
por sua conta junto a terceiros a veracidade das despesas glosadas, mas sim reforçou a realização
do lançamento, tendo em vista que a não comprovação das despesas pelo contribuinte foi
justamente o que motivou o lançamento, não há que se falar no agravamento da multa. Ou seja, a
falta de atendimento das intimações pelo Contribuinte não trouxe prejuízo à Fiscalização, mas
sim prejudicou a ele mesmo.
Portanto, também nesse ponto não merece reforma o julgado.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004299/2009-46

Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital